Tribunal: STF
Processo: RE 96044
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-01
Data de publicação: 1983-03-01

Ementa:
DISCUSSÃO SOBRE A INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280. PETIÇÃO
RECURSAL QUE SE LIMITA A ENUNCIAR DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, UM
DELES NÃO QUESTIONADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, E SEM APONTAR, EM
RELAÇÃO A ELE E AO OUTRO, COM A NECESSARIA PRECISAO, EM QUE
CONSISTIU A PRETENDIDA VULNERAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.